Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PROVAS ORAIS COERENTES. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por dois acusados contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando ambos pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal), com fixação de regime inicial semiaberto. O Ministério Público pleiteia a imposição de regime inicial fechado. A defesa de um dos acusados requer absolvição por ausência de provas, enquanto a defesa do outro postula redimensionamento da pena, com afastamento de majorante, reconhecimento de atenuante e modificação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos autoriza a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) avaliar se a restrição da liberdade das vítimas justifica a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade restam demonstradas por elementos probatórios consistentes, como o auto de prisão em flagrante, os reconhecimentos por fotografia, os termos de apreensão e restituição, e os depoimentos das vítimas e dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais praticados em clandestinidade, possui valor probatório relevante, especialmente quando firme, coerente e corroborada por outras provas.
5. Os relatos das vítimas revelam domínio prolongado por parte dos agentes, por mais de quinze minutos, com grave ameaça mediante simulacro de arma de fogo, desde a abordagem até a liberação em local distinto, caracterizando restrição da liberdade juridicamente relevante, apta a ensejar a majorante do art. 157, § 2o, V, do Código Penal.
6. É legítima a utilização de uma das causas de aumento do tipo penal como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, desde que outra cause a exasperação na terceira fase, em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.
7. A valoração negativa dos antecedentes do réu é admissível quando demonstrada condenação anterior definitiva, sobretudo se revelada a reiteração delitiva pouco após o fim do período depurador da reincidência.
8. A confissão parcial não se configura quando o acusado nega o dolo e a adesão ao desígnio criminoso, limitando-se a admitir circunstâncias periféricas, sem reconhecimento da prática típica, não sendo cabível, nesse caso, a atenuante da confissão espontânea.
9. É possível a fixação de regime inicial mais gravoso quando houver fundamentação concreta nas circunstâncias judiciais e na gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso ministerial provido e recursos defensivos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e documentais, é suficiente para fundamentar a condenação por roubo majorado.
2. A privação da liberdade da vítima que excede o tempo necessário à subtração patrimonial justifica a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal.
3. É admissível a valoração negativa de uma das causas de aumento como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem.
4. A confissão que nega o dolo e imputa integralmente a autoria ao corréu não atrai a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.
5. Admite-se a fixação de regime inicial mais gravoso que o previsto no art. 33, § 2o, do Código Penal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e elementos concretos do caso que demonstrem maior gravidade da conduta.